Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1 /2 do ID Num. 26445720, a Impetrante-Apelante peticiona para que seja determinado ao Distrito Federal, no prazo de 24 horas, emitir em seu favor Certidão Negativa de Débito, sob pena de multa, alegando que o impedimento seria a diferença do ICMS discutido nos presentes autos, que vem sendo objeto de depósito judicial no curso do processo. Com efeito, o art. 151, inc. II, do CTN, possibilita o depósito do montante integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ocorre que a despeito dos depósitos que vem sendo realizados no curso do processo, não há elementos suficientes para determinar que, de plano e sob pena de multa, o Distrito Federal emita de imediato o documento que o Apelante sustenta fazer jus, sobretudo quando não há dados concretos da alegada urgência. Registre-se que o processo encontra-se na pauta da 21a Sessão Virtual, quando então será apreciado o mérito do recurso, aferindo-se a legalidade, ou não, da exigência do ICMS segundo a fórmula matemática introduzida pela Lei 6.375/2019. Indefiro, pois, o pedido. Prossiga no regular julgamento da Apelação. I. Brasília, 23 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator